Tribunal: TJBA
Processo: 0317996-27.2017.8.05.0001
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
0317996-27.2017.8.05.0001.3.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

ESPÓLIO: BRF S.A. e outros

Advogado(s)
:
DANIEL AUGUSTO DE SOUZA RIBEIRO, JOSE GUILHERME FEUERMANN MISSAGIA, OSCAR SANT ANNA DE FREITAS E CASTRO

ESPÓLIO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
DANIEL AUGUSTO DE SOUZA RIBEIRO, JOSE GUILHERME FEUERMANN MISSAGIA, OSCAR SANT ANNA DE FREITAS E CASTRO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. TEMA 242 DO STJ.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM TEMA FIRMADO PELA CORTE SUPERIOR. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Adentrando ao mérito do recurso, verifica-se que razão não assiste ao Recorrente.

2. Isto porque, o provimento atacado logrou ser julgado em conformidade para com o quanto estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp nº 1.117.139/RJ
, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no bojo do qual restou assentada a tese enunciada no Tema 242, em que foi firmado o entendimento de que as atividades de panificação e de congelamento de produtos perecíveis", 'rotisseria e restaurante', 'açougue e peixaria' e 'frios e laticínios' (...) por supermercado não configuram processo de industrialização de alimentos, (...) razão pela qual inexiste direito ao creditamento do ICMS pago na entrada da energia elétrica consumida no estabelecimento comercial.

3. Deste modo, considerando a conformidade do Acórdão atacado pela via de Recurso Especial para com a tese firmada pelo STJ em sede de recursos repetitivos, (Tema 242), não há que se proceder a qualquer reproche na decisão agravada, que deve ser mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº
0317996-27.2017.8.05.0001.3.AgIntCiv
, em que figuram como parte Agravante,
BRF S.A.
,
como parte Agravada,
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .